Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714220-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E S P A C H O Consoante informações prestadas pelo agravante, os Espólios são representados agora pela parte agravada. A tentativa de intimação do agravado restou infrutífera aos IDs 46644276 e 47076515. Traga o agravante Marcos José da Silva Dias o endereço da parte agravada para realização de diligência de intimação para contrarrazões e regularização da representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator